Tribunal: TJSP
Processo: 2294132-94.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeita impugnação ao bloqueio de valores em conta das executadas pessoa física e jurídica – Descabimento de proteção de ativos financeiros sob o manto do CPC, art. 833, IV e X, pena de preterição à boa-fé – Impenhorabilidade que não é absoluta e nem automática, comportando flexibilização, posto dependente da comprovação de necessidade à subsistência –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que rejeita impugnação ao bloqueio de valores em conta das executadas pessoa física e jurídica – Descabimento de proteção de ativos financeiros sob o manto do CPC, art. 833, IV e X, pena de preterição à boa-fé – Impenhorabilidade que não é absoluta e nem automática, comportando flexibilização, posto dependente da comprovação de necessidade à subsistência – Prova não produzida - Valores em contas bancárias de pessoa jurídica não estão abrangidos pela impenhorabilidade do inciso IV, art. 833, do CPC/15, configurando ativos financeiros comuns passíveis de penhora - Prevalência da efetividade da execução e do direito de crédito do exequente, conforme art. 797 do CPC/15 - Ausência de prova da alegada destinação dos valores para despesas operacionais da empresa, razão pela qual não há violação ao art. 805 CPC – Bloqueio e constrição que subsistem – Pedido para levantamento dos valores objetados somente após o trâmite dos Embargos à Execução, processo no 1062959-47.2024.8.26.0002 – Rejeição – Embargos recebidos sem efeito suspensivo, não havendo fundamento para obstar a prática de atos expropriatórios na execução de origem - Decisão mantida. Recurso desprovido.